Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-40.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência. Apelo da autora. Recorrente foi enganada ao passar o cartão na maquininha. Compra de lata de tinta de R$ 100,00 saiu por R$ 1.100,00. Fraude cometida por terceiro. Despesa que foge ao perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição bancária de obstar a conclusão da compra.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência. Apelo da autora. Recorrente foi enganada ao passar o cartão na maquininha. Compra de lata de tinta de R$ 100,00 saiu por R$ 1.100,00. Fraude cometida por terceiro. Despesa que foge ao perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição bancária de obstar a conclusão da compra. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Danos materiais e morais concedidos. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.